Tribunal: TJDFT
Processo: 0718534-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ACOLHIDA NO JUÍZO DE ORIGEM, AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. AQUISIÇÃO E INGESTÃO DE LEITE CONDENSADO COM MOFO. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela parte recorrente (ID 23578009).
Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com o fundamento no artigo 51, inciso II, c/c o artigo 3o, ambos da Lei 9.099/95.
A parte recorrente alega, em síntese, a desnecessidade de perícia para o julgamento da lide. Requer a cassação da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral.
Em contrarrazões, a ré suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, sustenta a imprescindibilidade da perícia técnica para verificação se a urticaria, problema de saúde alegado pela parte autora, tem relação com a ingestão de alimento com mofo. Subsidiariamente à manutenção da sentença, requer o retorno dos autos ao Juízo de origem, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, pois, segundo as informações constantes nos autos, a parte recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão combatida.
Restou incontroverso nos autos que as fotos apresentadas pela autora (ID 23576454) demonstram mofo e bolor na embalagem UHT de leite condensado, dentro do prazo de validade do produto (ID 23577964).
Ademais, o receituário médico de ID 23577966, com data de 10/09/2020, se mostra suficiente para demostrar os transtornos sofridos pela parte autora em razão da ingestão de leite condensado impróprio para consumo.
Desse modo, constata-se a desnecessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a reforma da sentença vergastada.
Verificada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de retorno dos autos à origem, tendo em vista a suficiência das provas constante nos autos para o julgamento, aplica-se ao caso em tela a teoria da causa madura (artigo1.013, § 3o, doCPC).
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Na espécie, as provas apresentadas aos autos demonstram a presença de mofo no produto alimentar leite condensado (ID 23576454).
O parecer médico de ID 23577991, apresentado pela parte ré, não se mostra suficiente para afastar a prova da autora de ID 23577966, a qual demonstra que a consumidora experimentou problemas de saúde em face da ingestão do alimento em evidência.
Ressalta-se o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de existência de corpo estranho em alimento, é cabível indenização, ainda que não ocorra a ingestão do conteúdo: “[...] Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8o do CDC. [...].” (STJ - REsp 1876046/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).
Segundo o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos.
Ressalta-se, ainda, que as provas apresentadas pela parte ré, atinentes a perícia realizada em decorrência de outro processo em leite industrializado e a ausência de defeito em outros produtos do mesmo lote, não afastam o dever de indenizar em contexto, pois não se mostram suficientes para comprovar a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.
O fornecimento de alimento impróprio para o consumo e sua ingestão, mesmo que parcial, coloca em risco a vida e a saúde do consumidor, fato que, por si só, caracteriza o dano moral.
Com efeito, cabível a condenação da fabricante ré ao pagamento de indenização por dano moral à autora.
Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais).
Destarte, a parte ré deve ser condenada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação do dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
Sem condenação ao pagamento de custas adicionais, nem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.